Tribunal: TJPA
Processo: 0854737-20.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10308 - Adicional de Serviço Noturno
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0854737-20.2023.8.14.0301

APELANTE: HUGO DA SILVA MORAES

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL CIVIL. ADICIONAL NOTURNO. REGIME DE PLANTÃO 12X36. PREVISÃO CONSTITUCIONAL E LEGAL. GRATIFICAÇÕES ESPECÍFICAS. NATUREZA JURÍDICA DISTINTA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por policial civil contra sentença que, em ação ordinária ajuizada em face do Estado do Pará, julgou improcedente o pedido de percepção de adicional noturno. O apelante sustenta que exerce suas funções em regime de 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso, com labor em período noturno, sem o correspondente pagamento da verba, e requer a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se policial civil do Estado do Pará, submetido a regime de plantão, faz jus ao adicional noturno quando comprovado labor entre 22h e 5h; (ii) estabelecer se as gratificações previstas na Lei Complementar Estadual nº 22/1994 afastam ou substituem o adicional noturno previsto na Constituição e na Lei Estadual nº 5.810/1994.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal assegura a remuneração do trabalho noturno superior à do diurno e estende esse direito social aos servidores públicos civis.

A Constituição do Estado do Pará reproduz a garantia de remuneração diferenciada pelo trabalho noturno aos servidores públicos civis.

A Lei Estadual nº 5.810/1994 prevê expressamente o adicional noturno de 25% para o serviço prestado entre 22 horas de um dia e 5 horas do dia seguinte, sem excepcionar os servidores submetidos a regime de plantão.

A Lei Complementar Estadual nº 22/1994, ao disciplinar o regime funcional da Polícia Civil, não revoga expressamente o art. 134 da Lei Estadual nº 5.810/1994 nem estabelece que as gratificações próprias da carreira absorvem o adicional noturno.

O adicional noturno decorre do mero labor em horário noturno e possui natureza jurídica própria, não se confundindo com gratificações por dedicação exclusiva, tempo integral, risco de vida ou plantão.

O regime de plantão não elide o direito ao adicional noturno, conforme entendimento consolidado no STJ, na Súmula 213 do STF e em precedentes do TJPA.

O reconhecimento judicial da verba não viola o princípio da legalidade nem a reserva legal, pois o direito postulado possui fundamento constitucional e infraconstitucional expresso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O adicional noturno é devido ao policial civil do Estado do Pará que comprova labor em período compreendido entre 22h e 5h, ainda que submetido a regime de plantão. 2. As gratificações previstas na Lei Complementar Estadual nº 22/1994 não substituem o adicional noturno quando inexiste previsão legal expressa de exclusão ou absorção.

3. O adicional noturno previsto na Constituição e na Lei Estadual nº 5.810/1994 possui natureza jurídica distinta das demais vantagens funcionais da carreira policial.

4. O pagamento do adicional noturno aos servidores públicos civis decorre de garantia constitucional e legal expressa, sem afronta ao princípio da legalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, IX, e 39, § 3º; CE/PA, art. 31, V; Lei Estadual nº 5.810/1994, art. 134; LC Estadual nº 22/1994, art. 45; CPC, arts. 85, § 2º, 98, §§ 2º e 3º, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 213; STJ, REsp nº 1.292.335/RO, Rel. Min. Castro Meira, 2ª Turma, j. 09.04.2013, DJe 15.04.2013; TJPA, Apelação Cível nº 0843549-69.2019.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 31.07.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0807331-47.2016.8.14.0301, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 17.02.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0057352-36.2011.8.14.0301, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 3ª Turma de Direito Público, j. 02.10.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer do recurso, e dar-lhe provimento,
nos termos do voto do eminente Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

11ª sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 09/04/2026 e término em 16/04/2026.
Belém (PA), 17 de abril de 2026.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela
HUGO DA SILVA MORAES
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital em Ação Ordinária ajuizada contra o Estado do Pará que julgou improcedente o pedido de percepção de adicional noturno
,
nos seguintes termos:

"

Pelo exposto, e considerando o que mais consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS, eis que não verificado o direito na pretensão autoral, na forma do art. 487, inciso I do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais, permanecendo suspensa a exigibilidade por até 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado dessa decisão, em razão do benefício da justiça gratuita deferido, com base no art. 98, §§ 2º e 3º daquele diploma legal.

Condeno a parte Autora/Sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, § 2º do CPC, e art. 485, § 2º do CPC, ficando suspensa a exigibilidade por até 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado dessa decisão, em razão do benefício da justiça gratuita
."

HUGO DA SILVA MORAES interpôs apelação em que sustenta ser policial civil e não ter percebido o adicional noturno apesar de laborar em período noturno, de acordo com regime de

12 (doze) horas de trabalho por 36 (trinta e seis) horas de descanso.

Requereu o conhecimento e provimento da apelação.

A apelada apresentou contrarrazões em que defende a manutenção da sentença.

O Ministério Público se absteve de intervir..

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço e passo a decidi-lo monocraticamente, com fulcro na jurisprudência dominante sobre a matéria.

Inicialmente, impõe-se recordar que o
adicional

noturno
é consagrado como direito social fundamental pela Constituição da República de 1988. O inciso IX do artigo 7º, que se encontra no Título dos Direitos Sociais, assim dispõe:

"Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

IX - remuneração do trabalho
noturno
superior à do diurno;"

Com efeito, os direitos sociais previstos no artigo 7º da Carta Magna são extensíveis aos servidores públicos civis, conforme expressamente disposto no § 3º do artigo 39 da Constituição Federal:

"Art. 39 (...)

§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir."

A partir dessa orientação constitucional, é inequívoco que o
adicional

noturno
integra o rol de direitos assegurados aos servidores públicos, não sendo lícito à legislação infraconstitucional suprimi-lo ou substituí-lo por institutos remuneratórios de natureza diversa, salvo expressa revogação ou exclusão fundamentada e constitucionalmente admitida.

Da mesma maneira, a Constituição do Estado do Pará também prevê a remuneração diferenciada do trabalho
noturno
, em seu art. 31, V:

Art. 31. O Estado e os Municípios asseguram aos servidores públicos civis, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, os seguintes direitos:

V - remuneração do trabalho
noturno
superior à do diurno;

A legislação infraconstitucional estadual ratifica esse entendimento. A Lei Estadual nº 5.810/94 — que institui o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Estado do Pará — estabelece, no artigo 134, o direito ao
adicional

noturno
, nos seguintes termos:

"Art. 134. O serviço
noturno
, prestado em horário compreendido entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 5 (cinco) horas do dia seguinte, terá o valor-hora acrescido de 25% (vinte e cinco por cento), computando-se cada hora como 52 (cinquenta e dois) minutos e 30 (trinta) segundos."

Destarte, é cristalina a previsão normativa do direito em questão. Ressalte-se que o legislador não excepcionou os servidores públicos que atuam em regime de plantão, nem tampouco previu a substituição do
adicional

noturno
por outras gratificações. O
adicional
em questão é devido pelo mero labor
noturno
e possui natureza jurídica própria, não se confundindo com gratificações de
dedicação

exclusiva
ou tempo integral.

De outro vértice, a Lei Complementar Estadual nº 22/1994 — que dispõe sobre a Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado do Pará — ao regulamentar as condições laborais dos agentes de polícia, prevê que esses servidores são submetidos a regime de
dedicação

exclusiva
e plantões, recebendo, como contrapartida, gratificações específicas. Senão vejamos:

"Art. 45. A função de Polícia Judiciária sujeita o funcionário à prestação de serviço com risco de vida, insalubridade,
dedicação

exclusiva
, respeitadas as garantias constitucionais e cumprimento de horário em regime de tempo integral, realização de plantões noturnos e chamadas a qualquer hora do dia ou da noite, inclusive nas dispensas de trabalho, bem como, a realização de diligências policiais, em qualquer região do Estado ou fora dele, recebendo o policial todas as gratificações e adicionais correspondentes à exigibilidade e peculiaridade do exercício de sua função, conforme dispõe esta Lei."

Não obstante, o que se verifica é que a referida lei complementar não revogou expressamente o artigo 134 da Lei nº 5.810/94, tampouco estabeleceu que o
adicional

noturno
seria absorvido pelas gratificações mencionadas. Inexistente a previsão específica de exclusão ou substituição do
adicional

noturno
, deve prevalecer a norma geral do regime jurídico único, sob pena de supressão indevida de direito social constitucionalmente assegurado.

A tese recursal de que o regime de plantão elide o direito ao
adicional

noturno
também não encontra respaldo jurisprudencial. Muito pelo contrário, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.292.335/RO, reafirmou a compatibilidade entre o regime de plantão e o direito ao
adicional

noturno
. Vejamos a ementa do referido julgado:

RECURSO ESPECIAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
AGENTES DA POLÍCIA FEDERAL. REGIME DE PLANTÃO (24H DE TRABALHO POR 48H DEDESCANSO).
ADICIONAL

NOTURNO
. ART. 7º, IX, DA CF/88. ART. 75 DA LEI8.112/90. CABIMENTO.
PRECEDENTES DO TST. SÚMULA 213/STF. 1.
O servidor público federal, mesmo aquele que labora em regime de plantão, faz jus ao
adicional

noturno
quando prestar serviço entre 22h e 5h da manhã do dia seguinte, nos termos do art. 75 da Lei 8.112/90, que não estabelece qualquer restrição.
2. "É devido o
adicional

noturno
, ainda que sujeito o empregado ao regime de revezamento" (Súmula 213/STF). 3. Ao examinar o art. 73 da CLT, o Tribunal Superior do Trabalho decidiu, inúmeras vezes, que o
adicional

noturno
é perfeitamente compatível com o regime de plantões. 4. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1292335 RO 2011/0267651-4, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 09/04/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/04/2013)

No mesmo sentido, a Súmula 213 do Supremo Tribunal Federal dispõe que o
adicional

noturno
é devido, ainda que o empregado esteja sujeito ao regime de revezamento, senão vejamos:

Súmula 213: "É devido o
adicional
de serviço
noturno
, ainda que sujeito o empregado ao regime de revezamento."

De maneira semelhante tem se pronunciado este E. Tribunal:

EMENTA:APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PAGAMENTO DE
ADICIONAL

NOTURNO
AO DELEGADO DE POLÍCIA EM REGIME DE PLANTÃO.
PEDIDO DE REFORMA. PRECEDENTES DO STF E STJ. MANUTENÇÃO DO JULGADO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. REMESSA NECESSÁRIA MANTIDA A SENTENÇA. 1- Mantida a sentença, uma vez que a matéria referente ao
adicional

noturno
dos Policiais Civis do Estado do Pará não deve ser interpretada como sendo restrita à legislação local, concernente à Lei Complementar nº 22/94 (Lei Orgânica da Polícia Civil), haja vista que a própria Constituição Estadual prevê a possibilidade de concessão da referida verba especial (art. 31, V), bem como o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Estado do Pará (Lei nº 5.810/94).
Evidencia-se que o
adicional

noturno
constitui verba de natureza especial concedida ao servidor que exerce atividades fora do período normal de trabalho, no período compreendido entre as 22 horas de um dia até às 05 horas do dia seguinte, enquanto o regime de plantão se refere ao exercício de atividade de forma ininterrupta por um determinado período, decorrendo

deste último o direito ao intervalo de descanso.
(Precedentes do STF e STJ). 4- Recursos conhecidos, mas improvidos, à unanimidade. Em Remessa Necessária, sentença mantida integralmente. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0843549-69.2019.8.14.0301, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 31/07/2023, 2ª Turma de Direito Público) –
grifamos.

Direito constitucional e administrativo. Agravo interno em apelação cível. Adicional noturno. Policial civil . Regime de plantão. Adicional Devido. Precedentes. I . Caso em exame. 1. Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a condenação ao pagamento de adicional noturno aos policiais civis substituídos pelo sindicato recorrido. II. Questão em discussão.
2 . A questão em discussão consiste em definir se os policiais civis, submetidos ao regime de plantão, fazem jus ao adicional noturno previsto na Constituição Federal e na legislação estadual
. III. Razões de decidir. 3. A remuneração superior pelo trabalho noturno é direito social garantido pelo art . 7º, IX, da CF/88, extensível aos servidores públicos pelo art. 39, § 3º, da CF/88 e reproduzido pela Constituição do Estado do Para (art. 31, V). 4. O Regime Jurídico Único estadual (Lei nº 5.810/94) assegura adicional noturno de 25%, ainda que se trate de policial civil em regime de plantão, em conformidade com a Súmula 213 do STF. 5.
A compensação de jornada por regime de plantão, prevista na LC nº 22/94, não exclui o direito ao adicional noturno, que visa indenizar o maior desgaste físico e psíquico pelo labor noturno . 6. Prevalece o entendimento de que adicional noturno e compensação por plantão têm naturezas jurídicas distinta
s. IV. Dispositivo e tese. 7 . Agravo interno conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, IX e 39, § 3º; CE/Pará, art. 31, V; Lei Estadual nº 5 .810/94, art. 134; LC nº 22/94, art. 45. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 681356 AgR, Rel . Min. Gilmar Mendes; STF, Súmula 213; STJ, REsp 1292335/RO, Rel. Min. Castro Meira . (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08073314720168140301 25096746, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 17/02/2025, 1ª Turma de Direito Público) –
grifamos
.

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL CIVIL . ADICIONAL NOTURNO. REGIME DE PLANTÃO. GRATIFICAÇÕES ESPECÍFICAS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO . PREQUESTIONAMENTO FORMAL. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITO MODIFICATIVO. I. CASO EM EXAME. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que rejeitou apelação cível e manteve sentença condenatória ao pagamento de adicional noturno ao servidor Carlos Abel Lopes Soares, investigador da Polícia Civil, por atividades realizadas em regime de plantão entre 22h e 5h, no período de 2007 a 2011 . O embargante alega omissão e contradição no julgado quanto à análise dos arts. 2º e 37, X, da CF/88, da Súmula Vinculante nº 37 do STF e da ADI 5404/DF, requerendo seu prequestionamento para fins recursais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorre em omissão ou contradição quanto à aplicação dos dispositivos e precedentes constitucionais citados pelo embargante; (ii) estabelecer se há necessidade de prequestionamento formal, sem alteração do conteúdo da decisão anterior. III. RAZÕES DE DECIDIR. O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial . O acórdão embargado enfrenta de forma clara e suficiente os fundamentos legais e constitucionais que amparam o pagamento do adicional noturno, com base na CF/1988, CE/PA e legislação estadual, não havendo omissão relevante quanto à fundamentação jurídica da decisão. A Súmula Vinculante nº 37 do STF, que veda concessão de vantagem pecuniária por analogia ou isonomia, não se aplica ao caso, pois o adicional noturno possui previsão legal expressa (art. 134 da Lei Estadual nº 5.810/1994), afastando a tese de aumento remuneratório judicial. A ADI 5404/DF, que trata da substituição de adicionais sobrepostos, refere-se a contexto diverso do ora examinado, inexistindo previsão legal de exclusão ou substituição do adicional noturno pelas gratificações recebidas por policiais civis. O reconhecimento judicial do direito ao adicional noturno no regime de plantão está consolidado em precedentes do STJ, STF e TJPA, que distinguem claramente as naturezas jurídicas entre gratificações genéricas e o adicional por trabalho noturno. Não obstante a inexistência de vícios no julgado, acolhe-se parcialmente os embargos para fins de prequestionamento dos dispositivos e precedentes invocados, viabilizando eventual recurso às instâncias superiores, sem alteração do conteúdo da decisão. IV . DISPOSITIVO E TESE. Embargos parcialmente acolhidos, sem efeito modificativo.
Tese de julgamento: O adicional noturno previsto na Constituição Federal e na legislação estadual é devido aos servidores públicos, inclusive policiais civis em regime de plantão, quando há labor noturno comprovado. A existência de gratificações por dedicação exclusiva, risco de vida ou tempo integral não substitui o adicional noturno, diante da natureza jurídica distinta das parcelas. A ausência de previsão legal expressa de exclusão ou substituição inviabiliza a compensação automática do adicional noturno por outras verbas.
O prequestionamento pode ser admitido nos embargos de declaração mesmo sem vícios formais, exclusivamente para fins recursais, desde que não alterado o conteúdo da decisão embargada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2º, 7º, IX, 37, X, e 39, § 3º; CE/PA, art. 31, V; Lei Estadual nº 5 .810/1994, art. 134; LC/PA nº 22/1994; CPC, arts. 1.022, 1 .026, § 2º e § 3º, 5º, 6º e 81. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 37; STF, ADI nº 5404/DF, Plenário, j. 01.03 .2018; STF, Súmula 213; STJ, REsp nº 1.292.335/RO, Rel. Min . Castro Meira, j. 09.04.2013; TJPA, ApCiv nº 0843549-69 .2019.8.14.0301, Rel . Des. -person">Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 31.07 .2023; TJPA, ApCiv nº 0807331-47.2016.8.14 .0301, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 05 .05.2025; TJPA, ApCiv nº 0157315-42.2015.8 .14.0021, Rel. Des. -person">Luiz Gonzaga da Costa Neto, j . 07.10.2024. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00573523620118140301 30676427, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 02/10/2025, 3ª Turma de Direito Público) –
grifamos.

Por fim, não há se falar em afronta ao princípio da legalidade ou da reserva legal, pois o direito vindicado tem lastro tanto constitucional quanto infraconstitucional, sendo a sentença recorrida adequada e compatível com os preceitos normativos vigentes.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para reformar a sentença e julgar procedente a ação e condenar o Estado do Pará ao pagamento de adicional noturno, observada a prescrição quinquenal, nos termos da fundamentação.

Honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Belém, 17 de abril de 2026.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA

Desembargador Relator

Belém, 17/04/2026